Tribunal: CARF
Processo: 15374.916590/2008-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-04-27

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15374.916590/2008-89
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.179 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de março de 2020
Recorrente
LOJAS AMERICANAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 07/06/2002
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA. OCORRÊNCIA.
Admite-se a correção de mero erro no preenchimento do PER/DCOMP, quanto
à data de arrecadação do DARF, quando da apresentação da peça recursal,
tendo em vista ter sido o primeiro momento oportunizado ao contribuinte para
corrigi-lo. Acórdão que não considera a informação correta prestada pelo
sujeito passivo cerceia o seu Direito de Defesa.
Recurso Voluntário Provido em Parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar de nulidade do Acordão recorrido, por cerceamento do direito de defesa, e em
determinar a devolução do processo à DRJ para que profira novo julgamento. Declarou-se
impedida de participar do julgamento a conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões.

(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.916590/2008-89
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.179 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.916590/2008-89

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Sabrina Coutinho Barbosa e Carlos
Alberto da Silva Esteves.

Relatório
O processo administrativo ora em análise trata do PER/DCOMP (fl. 03/07),
transmitido em 15/09/2004, cujo crédito teria origem em recolhimento de PIS efetuado a maior
em 15/04/2002.
A compensação declarada não foi homologada, conforme despacho decisório (fl.
10), pelos seguintes motivos: "Analisadas as informações prestadas no documento acima
identificado, não foi confirmada a existência do crédito informado, pois o DARF a seguir,
discriminado no PER/DCOMP, não foi localizado nos sistemas da Receita Federal.”.
Após ser intimada dessa decisão em 26/08/2008, a ora recorrente apresentou
tempestivamente Manifestação de Inconformidade (fl. 12/21), na qual alegou que havia
preenchido incorretamente o PER/DCOMP sob análise, pois teria informado o valor original do
crédito a menor, assim como a data de arrecadação equivocada, ao invés de 15/04/2002, data do
vencimento, o DARF teria sido recolhido em 07/06/2002, o que teria ocasionado a sua falta de
localização nos sistemas da Receita Federal e, consequentemente, a não homologação da
compensação pleiteada. A contribuinte ratificou a existência do crédito e pediu a reforma do
Despacho Decisório.
Em sequência, analisando as argumentações e os documentos da contribuinte, a
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (DRJ/RJOI) julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, por decisão que possui a seguinte
ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/03/2002 a 31/03/2002
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS/DÉBITO. COMPROVAÇÃO.
O despacho decisório eletrônico funda-se nas informações prestadas pela
interessada nas declarações apresentadas à Administração Tributária. A
inexistência do crédito informado nas declarações justifica a não-
homologação.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.179 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.916590/2008-89

Cientificada dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl.
68/80), no qual alegou, em preliminar, a nulidade do Acórdão recorrido e, no mérito, repisou os
argumentos já apresentados.
É o relatório, em síntese.

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
A ora recorrente alegou, em preliminar, a nulidade do Acórdão vergastado no
seguinte sentido:

"Conforme exposto, a DRJ/RJ1 se recusou a analisar os fatos e as provas
trazidos pela ora Recorrente em sua Manifestação de Inconformidade,
mantendo o Despacho Decisório emitido eletronicamente, sob o argumento de
que o Despacho Decisório seria legítimo pois emitido com base nas
informações prestadas pela ora Recorrente.
Sustenta a DRJ/RJ1 que “se a Declaração de Compensação foi preenchida
erroneamente ou indevidamente, resta ao contribuinte efetuar a sua
retificação através dos procedimentos regimentais e não através da presente
Manifestação de Inconformidade”.
Ocorre que a ora Recorrente somente atentou para os erros do PER/DCOMP
quando da emissão do Despacho Decisório não homologando a compensação.
Nesse momento, a Recorrente não poderia mais retificar o PER/DCOMP em
razão da vedação expressa contida no art. 77, da IN/RFB no 900/08:
(...)
Tal negativa por parte da DRJ configura nítida preterição do direito de defesa
da ora Recorrente, na medida em que a Recorrente demonstrou a
integralidade e legitimidade do crédito utilizado e os seus argumentos de
defesa não foram analisados pela Autoridade Administrativa, maculando de
nulidade o v. acórdão ora recorrido, conforme determina o art. 69, do Decreto
no 70.235/72.
Percebe-se que a manutenção da decisão recorrida irá importar no
cerceamento do direito de defesa do contribuinte no que se refere à
demonstração de que o crédito utilizado existe e foi utilizado dentro das regras
legais cabíveis. Um mero erro de informação não pode macular o direito de
crédito, conforme será demonstrado no tópico a seguir.
(grifo nosso)
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.179 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.916590/2008-89

Com efeito, a jurisprudência majoritária deste Conselho tem admitido a correção
de um mero erro no preenchimento do PER/DCOMP quando da apresentação da peça recursal,
como o que ocorre no caso da informação incorreta da data de arrecadação de um DARF. Por
outro lado, no caso sob análise, não se encontra nos autos prova de que a contribuinte tenha sido
intimada sobre a inconsistência detectada antes da emissão do Despacho Decisório, logo, a
princípio, o primeiro momento que o sujeito passivo teve para corrigir o erro foi, justamente, o
da apresentação de sua Manifestação de Inconformidade.
Assim, a meu sentir, o Acórdão recorrido, ao não considerar a informação correta
prestada pela contribuinte, cerceou os seus Direitos à Ampla Defesa e ao Contraditório.
Ademais, quanto ao mérito, esta Turma não pode se pronunciar, sob pena de incorrer em vedada
supressão de instância, tendo em vista que a decisão de piso não adentrou na análise da liquidez
e certeza do crédito pleiteado.
Assim, pelo exposto, voto no sentido acatar a preliminar de nulidade por
cerceamento do Direito de Defesa e dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, determinando
a devolução do processo à instância a quo para que profira novo julgamento, analisando a
liquidez e a certeza do crédito pleiteado.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital